Tribunal: TJMT
Processo: 0034745-46.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034745-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.278/0001-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINTIVA POR LANÇAMENTO ELETRONICO - ART. 17, XVIII, ART. 39-B, §4º, AMBOS DA LEI 7.098/98.

É direito da Fazenda Pública Estadual realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, se tratando de lançamentos formalizados por DAR via internet, inteligência do art. 17, inciso XVIII e o §4º do art. 39-B, ambos da lei nº 7.098/98. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ANÁLISE DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem denegou a segurança perseguida e, por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta a ocorrência da decadência do crédito executivo, vez que o mesmo foi constituído em abril de 2011, e, o fato gerador a que o mesmo se refere ocorreu entre janeiro a dezembro do ano de 2005, ou seja, no momento da suposta constituição definitiva, já havia ocorrido a decadência do tributo supracitado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação, requerendo o desprovimento do presente Apelo, e consequentemente, a ratificação da sentença proferida pelo Juízo Singular.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CLORO MATO GROSSO LTDA EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 0034745-46.2013.8.11.0041, denegou a segurança perseguida e, por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, que foi impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, se faz necessário apresentar uma breve síntese do presente imbróglio.

Extrai-se dos autos, que em 19/08/2013 a parte Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ANÁLISE DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, sob a fundamentação de que o foi notificada em abril de 2011, pelo Aviso de Cobrança nº 161932-2011, o qual visava a cobrança de supostos débitos de ICMS, referentes ao fato gerador ocorrido entre janeiro a dezembro de 2005.

Em síntese, a parte Apelante, alega a ocorrência da decadência, argumentando que somente foi notificada em abril de 2011, sendo que o fato gerador ocorreu em 2005, em ato continuo, requereu a concessão da medida liminar, objetivando a suspensão dos débitos ora debatidos (ID: 1921255).

Após, a parte Apelada prestou informações, alegando a inexistência da decadência, pois a constituição definitiva do referido tributo, ocorreu em 23/12/2010 (ID: 1921290).

Assim, o Juízo a Quo entendeu por bem, indeferir a medida liminar pleiteada, em razão de não entender configurada de maneira inequívoca, as circunstancias capazes de autorizar a concessão da liminar (ID: 1921301).

Inconformada, a parte Apelante interpôs Agravo de Instrumento, almejando o deferimento da referida medida, todavia, o mesmo também foi indeferido pela Instância Superior (ID: 1921346).

Posteriormente, sobreveio a sentença do Juízo de Primeira Instância, onde foi denegada a segurança pretendida e o feito foi declarado extinto com resolução de mérito (ID: 1921345).

Contra a referida sentença, insurge a parte Impetrante, ora Apelante.

Pois bem.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

No caso dos autos, não há comprovação de que o Apelante realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Por outro lado, tem-se que pode a Fazenda Pública realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, quando se tratar de alguns lançamentos formalizados por DAR via internet, consoante ao art. 17, inciso XVIII, e o §4º do Art. 39-B, ambos da Lei nº 7.098/98, i
psis litteris
:

Art. 17.
São obrigações do contribuinte:

XVIII - informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Art. 39-B
. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)

Desta forma, considerando os documentos colacionados aos autos, se constata que em razão da ausência do pagamento antecipado do ICMS, o direito da Fazenda Pública Estadual de constituir o crédito seria até o dia 01/01/2006,

perfazendo o primeiro dia do exercício seguinte do que o lançamento poderia ter sido efetuado, com isso a decadência se daria em 01/01/2011, contudo, tem-se que o lançamento eletrônico ocorreu em 23/12/2010 (ID: 1921298), assim sendo, não resta verificada a ocorrência de decadência.

A propósito, vejamos como esta Colenda Corte, tem julgado casos análogos:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)– NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal. (TJ-MT - EMBDECCV: 00075050220138110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.

Com tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pela parte Impetrante, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021